Tribunal: TJDFT
Processo: 0001134-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001134-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: ARNALDO BARBOSA BRANDAO DECISÃO Esta Presidência (ID 14064823) inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao agravo. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 611 (ARE 697312) (ID 15602198). A Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 697312, por serem questões infraconstitucionais, situações que inviabilizam o processamento do apelo extremo. Assim, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por outro lado, cumpre registrar que, a recorrente, nas razões do agravo, aborda outra matéria que não foi apreciada no precedente da Corte Suprema. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034